Tribunal: STF
Processo: Rcl 68437
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE CONDENOU VEÍCULO DE IMPRENSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RECONHECER ABUSO DE DIREITO E PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. CONCLUSÃO JUDICIAL FIRMADA APÓS O CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUE, PARA SER REVISTA, DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO, ADEMAIS, QUE NÃO CABE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RECLAMADA, AINDA, QUE NÃO DETERMINOU REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa jornalística NN&A Produções Jornalísticas Ltda. (Diário do Centro do Mundo) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1035589-06.2018.8.26.0002, que julgou parcialmente procedente a ação de origem, condenando a ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil) reais em virtude do reconhecimento de abalo moral causado à parte beneficiária pelas reportagens divulgadas pela ora reclamante. Afirma que a condenação da empresa jornalística ao pagamento de indenização por danos morais caracteriza ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.



    Narra a reclamante ter veiculado reportagens no blog “Diário do Centro do Mundo” noticiando o relacionamento do advogado e do escritório de advocacia beneficiários com o então prefeito do Município de São Paulo João Doria e com o então juiz federal Sérgio Moro e com pessoas públicas e que, de algum modo, envolveriam a má gestão do erário público. Relata ter o advogado e o escritório de advocacia mencionados nas reportagens ajuizado ação junto à Justiça Estadual paulista com vistas (i) à retirada do mencionado conteúdo jornalístico, (ii) à garantia do direito de resposta bem como (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    Aponta que, após a prolação de sentença de improcedência da demanda, os beneficiários interpuseram recurso de apelação, que restou parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o fim de condenar a ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 em virtude do reconhecimento da ilicitude de algumas das matérias objeto da ação de origem.



    Em breve síntese, sustenta que referida decisão afrontaria o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 e cercearia “o direito à liberdade de expressão e pensamento, assim como a liberdade de imprensa, negando aos Reclamantes um direito assegurado pelo caráter vinculante da ADPF 130”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, a procedência da presente reclamação, a fim de cassar definitivamente as decisão proferida nos autos do Processo nº 1035589-06.2018.8.26.0002 , em curso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022).



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022).



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009). 



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da reportagens jornalísticas em etapas iniciais de um processo judicial, sob pena de configuração de censura prévia. 



    A interpretação que se firma, em suma, é no sentido de que o conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no acórdão paradigma. Isso porque o acórdão proferido pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando as provas atinentes à alegação de ocorrência de ato ilícito, afirmou que algumas das publicações divulgadas pela ora reclamante efetivamente traduziria informações falsas. É o que se extrai da ementa do julgado (doc. 11, p. 2/3 - grifei):



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação de Reparação por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer” - Ofensas decorrentes de artigos veiculados no blog "Diário do Centro do Mundo" - Fake News - Sentença de improcedência - Insurgência dos autores, o escritório de advocacia Nelson Wilians & Advogados Associados e seu CEO, Nelson Wilians - Acolhimento em parte Alegação de que 05 matérias divulgadas no blog mantido pelos apelados no decorrer do ano de 2018, teriam acarretado ofensa moral, por envolver o nome dos apelantes a esquemas de corrupção e fraude junto a políticos, pessoas públicas e entidades da Administração Pública - Parte das publicações que, de fato, reproduz de forma distorcida, notícias antigas divulgadas em veículos de grande porte, sem que o desfecho dos casos fosse atualizado pelos apelados, dando a entender que os apelantes teriam se beneficiado indevidamente na assinatura de contratos públicos não precedidos de licitação, além de se envolverem com a formação de “caixa dois” relativo a campanha de candidatos a cargos, o que não retrata a realidade - Ato ilícito configurado - Danos morais, por ofensa à honra objetiva e subjetiva dos apelantes, igualmente caracterizados Indenização que, à luz do porte do blog em que publicada a afirmação, do grau de reprobabilidade da conduta dos apelados, da extensão dos danos sofridos pelos apelantes e do porte socioeconômico das partes, fica estipulada em R$7.000,00 - Publicação desta decisão no blog mantido pelos apelados, bem como exercício de direito de resposta com divulgação de carta a ser redigida pelos apelantes que se mostramimpertinentes, tendo em vista o decurso de mais de 01 ano desde a veiculação da matéria em comento (05.06.2018), o que torna as medidas inócuas à finalidade a que se destinam Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Com efeito, o acórdão reclamado veicula análise de cada uma das 5 (cinco) publicações, concluindo que a reclamante, não obstante tenha partido de fatos públicos, verdadeiros e de interesse público, promoveu, em 3 (três) delas, inferências e distorções narrativas que teriam maculado a imagem dos beneficiários. Transcrevo, no ponto, a fundamentação adotada pelo acórdão reclamado, relativamente às publicações que entendeu ofensivas:



    Argumentam os apelantes, quanto ao artigo intitulado “Doria usou jato de advogado com contrato milionário sem licitação nogoverno Temer”, de 13.02.2018, que a ilicitude estaria em (i) apontar que haviam sido contratados pelo Porto de Santos para realização de arbitragem com empresa denominada Libra, mediante contratação direta, sem licitação, bem como que (ii) a licitação em que sesagraram vitoriosos junto ao Banco do Brasil estaria eivada de fraude, diante de favorecimento, em ambos os casos, do então Presidente Michel Temer. [...]



    A despeito da aparente regularidade da publicação, algumas observações devem ser realizadas, as quais acabam por conduzir aconclusão diversa. 



    A primeira, de que não houve qualquer referência na postagem feita no blog dos apelados, de que a fonte da informação seria operiódico Folha de São Paulo, dando a entender que houveinvestigação própria sobre o divulgado. 



    Além disso, não foi feita qualquer ressalva de que os fatos imputados aos apelantes datavam de quase 02 anos antes da publicação realizada no blog, certo de que não cuidaram os apelados, outrossim, de conferir o desfecho atual do ocorrido, qual seja, de queo contrato entre o escritório de advocacia apelante com a Codesp, afinal, acabou não sendo firmado. 



    Em outras palavras, replicaram os apelados uma notícia antiga, mediante assertivas incisivas sobre atos ilícitos envolvendo os apelantes, sem atribuir os créditos a quem efetivamente realizou a investigação jornalística, certo de que os fatos narrados não correspondiam à realidade que se verificava na data da postagem feita no blog, conduta esta que claramente excede ao dever de informar, gerando inegável abalo moral às vítimas, que foram indevidamente associados a um suposto favorecimento pessoal perpetrado pelo ex-Presidente da República Michel Temer em uma contratação que seria ilícita e que, na realidade, não se concretizou [...]



    Como se vê, os apelados, a despeito de partirem de informações públicas, verdadeiras e de interesse público, acabaram mais uma vez por distorcer o que de fato ocorreu, com o claro propósito de macular a imagem dos apelantes. 



    Novamente, não é feita qualquer menção de que os fatos noticiados, datavam de 04 anos antes da postagem feita no blog, não tendo sido feita qualquer tipo de investigação posterior acerca do desfecho dado ao caso, para situar melhor situar o leitor a respeito. 



    Além disso, referem os apelados apenas genericamente que teria o escritório apelante fraudado a licitação de que participou, mas não especificam qual teria sido a fraude, em tese, imputada, dado esse essencial para que o leitor possa aferir o grau de reprovabilidade da conduta imputada à pessoa jurídica. 



    Ainda, não foi feita qualquer menção às fontes de onde extraídas as informações, dando a entender que a investigação, além de recente, havia sido feita pelos próprios apelados, o que não corresponde ao ocorrido. 



    Desta feita, mais uma vez é inegável o excesso no uso da liberdade de crítica e de informação, posto que os apelados, partindo assertivas distorcidas sobre a realidade, acabam por atingir negativamente a imagem do escritório apelante, incidindo em claraofensa moral.



    Quanto ao segundo artigo, “Exclusivo: Palestra de Moro em Nova York foi bancada por escritório contratado pela Petrobras” de 22.05.2018, entendem os apelantes que a ilicitude residiria nas afirmações “Seus sócios (da NWAdv.) doaram R$ 1 milhão para suacampanha a vice-presidente, em 2014” e “Não houve licitação para aescolha do escritório e sua contratação chamou a atenção tambémporque a Libra tem ligações com Temer.” [...] 



    A matéria veiculada pela Folha de São Paulo em 04.06.2016, indicada como possível fonte, refere apenas que os sócios daempresa Libra, arrendatária de uma área do Porto de Santos, haviamdoado R$1.000.000,00 para a campanha do ex-Presidente, mas nãoos apelantes (fls. 311). 



    Ao que parece, após uma leitura desatenta da notícia divulgada pelo periódico paulistano, acabaram os apelados replicando uma informação que em nada espelha a realidade. 



    Nesse cenário, insinuando a postagem questionada nos autos que os apelantes estariam envolvidos com operação ilícita popularmente denominada de “Caixa Dois”, e com objetivo de obter vantagem pessoal em licitações e contratos públicos, é inegável o abalo à honra experimentado, passível de reparação. 



    No que tange ao terceiro artigo, “Nelson Wilians, patrocinador da palestra de Moro e advogado da Petrobras, defende também Bia Doria”, de 05.06.2018, sustentam os apelantes que a ilegalidade residiria na associação dos seus nomes com o de Sérgio Moro, certo de que nunca patrocinaram as palestras do ex-juiz. Afirmam que haveria ilicitude, ainda, ao se utilizarem os apelados de informações irrelevantes, como o fato de o apelante Nelson Wilians e atual Ministro da Justiça e Segurança Pública terem nascido na mesma região do interior do Paraná, para insinuar um envolvimento pessoal que não têm. Por fim, alegam que foram indevidamente relacionados a um golpe, envolvendo o impeachment da ex-Presidente Dilma, o que também não seria verdadeiro. 



    Quanto ao patrocínio de palestras do ex-juiz Sérgio Moro pelo escritório apelante, inexistem elementos nos autos a corroborar essa afirmação. 



    Com efeito, segundo o que foi comprovado nos autos, o escritório de advocacia apelante apenas integra a organização Lide, esta sim patrocinadora do “18º Fórum Empresarial Lide”, evento no qual Sérgio Moro foi palestrante (fls. 361/374). 



    A corroborar essa assertiva, constata-se que na divulgação do Fórum, a Nelson Wilians & Advogados Associados é indicada comoco-patrocinadora do evento, mas não, especificamente, do atual Ministro Sérgio Moro. 



    Nada obstante tenha o próprio apelante Nelson Wilians divulgado em suas redes sociais imagens na presença do jurista (fls. 411), tal fato é insuficiente a corroborar o alegado patrocínio pessoal supostamente realizado pelos apelantes.



    Ademais, verifico que o acórdão reclamado chancelou duas das matérias questionadas na ação de origem, nos seguintes termos:



    “Por fim, em relação às matérias ‘Doria deveria consultar Controladoria antes de usar avião de amigos, dizem especialistas’, de 25.09.2017, e ‘Quem são os especialistas suspeitos que a velha imprensa usa para demonizar Favreto’, de 09.07.2018, o único questionamento realizado pelos apelantes diz respeito à afirmação de que os advogados que integram sua banca, seriam ‘suspeitos’, isto é, não seriam dignos de confiança, o que lesaria à sua reputação, sobretudo se considerado que contam com a participação, em sua equipe, de professores doutores e livre docentes das universidades mais renomadas do país. 



    Quanto a isso, não se constata qualquer abuso ou ilegalidade, certo de que as insinuações, no contexto dos artigos, mostraram-se pertinentes, propondo a análise da situação fática exposta sob um novo viés.” (Doc. 11, p. 16/17)



    Este cenário indica que o acórdão reclamado, apreciando as alegações de abuso de direito e configuração de ato ilícito, promoveu, como admite o conteúdo da ADPF 130, a responsabilização civil que reputou pertinente. Anoto, a propósito, que o acórdão reclamado não determinou a remoção de conteúdo, afastando também o pleito de publicação de suas conclusões no blog mantido pela ora reclamante, entendendo que tal medida seria ineficaz como direito de resposta ante o tempo decorrido desde as publicações impugnadas.



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da via reclamatória, vislumbra-se que a decisão impugnada não revela qualquer teratologia. 



    Deste modo, para divergir do acórdão reclamado no que tange à ocorrência ou não de dano moral indenizável, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/10/2022 - grifei). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente